Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700481-13.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE CRAVEIRO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARCO AURELIO DE FARIA PEREIRA, FARIA IMOVEIS LTDA - ME, MAFIABEER INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME, M E INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, MARCO AURELIO DE FARIA PEREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. A agravante alega que a decisão agravada labora em confusão quanto nome dos agravados Marco Aurélio de Faria Pereira e Marco Aurélio de Faria Pereira Júnior, pai e filho. Afirma que ambos são sócios da empresa Faria Imóveis Ltda, que figura como ré no processo de cobrança originário, bem como que Marco Aurélio Júnior também é dono das empresas Mafiabeer Indústria e Comércio de Bebidas Ltda. - ME e M E Indústria e Comércio de Bebidas Ltda. Acresce que a decisão ostenta erro material, pois os autos de origem não tratam de compra e venda de gleba de terras, mas de indenização de aluguéis apropriados indevidamente pela imobiliária. Defende que Marco Aurélio Júnior tem responsabilidade pela dívida, ante a desconsideração da personalidade jurídica da agravada Faria Imóveis Ltda., deferida anteriormente, de modo que seria cabível, nesta etapa, a desconsideração inversa para alcançar outras pessoas jurídicas de que ele é sócio. Discorre sobre o instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que os executados vêm realizando manobras para se furtar ao pagamento e ostentam elevado padrão de vida, incompatível com a movimentação financeira formalmente contabilizada pela empresa. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora ou a indisponibilidade de bens das sociedades empresárias Mafiabeer Indústria e Comércio de Bebidas Ltda. - ME e M E Indústria e Comércio de Bebidas Ltda., confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à análise dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a agravante deixou de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, afirmar ser absurdo que o feito esteja tramitando há mais de vinte e um (21) anos, sem êxito em alcançar bens dos devedores. Por tais razões, mostra-se prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente à probabilidade do direito Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator